Tribunal: TJPA
Processo: 0807732-37.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807732-37.2020.8.14.0000
PACIENTE: MAURICIO CUNHA MOREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA TAILÂNDIA, VARA EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. A VIA ESTREITA DO MANDAMUS NÃO É A ADEQUADA PARA APRECIAR O PLEITO EM QUESTÃO, POIS NÃO É A SUPOSTA URGÊNCIA DO CASO QUE AUTORIZA A SUBSTITUIÇÃO DO PROCEDIMENTO PRÓPRIO POR OUTRO QUE VENHA A SER MAIS CÉLERE. 2. O HABEAS CORPUS POSSUI SEUS LIMITES DELINEADOS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ART. 5º, INC. LXVIII) E PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ARTS. 647 E 648), DESTINANDO-SE, EXCLUSIVAMENTE, À PRESERVAÇÃO DO DIREITO DE LIBERDADE DO CIDADÃO, SEJA QUANDO JÁ VIOLADO, OU PARA PRESERVÁ-LO, EM CASOS DE AMEAÇA CONCRETA, ATUAL OU IMINENTE DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. NÃO CONHECIMENTO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO.

Trata-se de HABEAS CORPUS, impetrado pelo Advogado SYDNEY DA SILVA SALES, com fulcro no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal c/c arts. 647 e 648, I e IV do Código de Processo Penal, em favor de MAURÍCIO CUNHA MOREIRA, tendo como autoridade coatora MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia – PA.

Alega o impetrante, em síntese, que por ocasião de progressão de seu regime de pena o ora paciente foi autorizado a cumpri-la de forma domiciliar com monitoramento eletrônico na Comarca de Tailândia-PA, motivo pelo qual a Vara de Execuções de Belém-PA, declinou sua competência para Tailândia e determinou arquivamento dos autos em epigrafe.

Aduz que o paciente teria cometido falta disciplinar consistente em sair do perímetro definido pelo monitoramento em razão de seu endereço, pois fazia compras no centro comercial de Tailândia e por isso encontra-se encarcerado há mais de 60 dias.

Sustenta que o ora paciente encontra-se em situação processual indefinida, pois a Comarca de Belém declinou a competência e a Comarca de Tailândia até a presente data não instaurou o devido processo de execução penal.

Posto isso, o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em razão da omissão em desarquivar ou instaurar processo de execução, procedendo a devida solução legal ao presente caso.

Portanto, requer “a desconsideração da falta disciplinar em razão da falta de processo de execução e ordenando a imediata instauração de processo de execução penal, para que sejam avaliados os direitos, em tese, já atingidos pelo ora paciente”.

Distribuídos os autos do presente writ, coube a relatoria do feito a Exma. Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, a qual solicitou informações à autoridade tida como coatora.

Em resposta, o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia– PA, prestou informações fático-jurídico do processo em epígrafe.

Foi indeferida a liminar, os autos foram enviados ao Órgão Ministerial que opinou pelo não conhecimento do writ, em razão de ser postulado como sucedâneo recursal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como muito bem salientou à Procuradoria de Justiça, o presente remédio constitucional não preenche o requisito objetivo para o seu conhecimento, haja vista que seria previsto o agravo em execução como recurso apto para analise do caso em questão.

O MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia – PA esclareceu que em 03/05/2019, foi proferida decisão interlocutória, determinando a regressão cautelar ao regime semiaberto, bem como os autos encontram-se digitalizados desde 30/05/2019.

“Conforme informações do MP às fl.55, o apenado está sem seu dispositivo GPS de monitoramento desde 25/04/2018 (fls. 51) descumprindo ordem judicial imposta; e o mesmo se encontra preso nos autos do processo de n º0003854-80.2018.8140074, desde o dia 18/04/2018, pela prática de crime previsto no art. 157,§2º, incisos I e II do CPB. Por tais razões requer o MP, com base no art.118 c/c o 50 da LEP, a decretação definitiva a Progressão de regime para regime mais gravoso, com aplicação do efeito secundário; interrompendo-se, a partir da falta grave, o prazo o prazo para novos benefícios de progressão.

Assim, determino a regressão cautelar ao Regime Semiaberto em favor do apenado MAURÍCIO CUNHA MOREIRA, considerando que não cumpriu as condições do regime aberto, bem como a aplicação de efeito secundário, interrompendo-se, a partir da falta grave, o prazo o prazo para novos benefícios de progressão. Cumpra-se. Ciência ao MP.

Em 30.05.2019, há Certidão, nº: 20190216572492, da secretaria em que consta que o processo foi digitalizado”.

Precedente,

HABEAS CORPUS - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - MATÉRIA DE EXECUÇÃO PENAL - VIA INADEQUADA - HIPÓTESE EXCEPCIONAL -

FLAGRANTE ILEGALIDADE - UNIFICAÇÃO DAS PENAS - ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PARA A OBTENÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - INVIABILIDADE - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - O agravo em execução (art. 197 da LEP) é o recurso adequado para questionar decisões do Juiz da Execução, não cabendo a utilização do habeas corpus como sucedâneo, exceto quando evidente a coação indevida, decorrente de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia da decisão...

PRELIMINAR 1. A via estreita do mandamus não é a adequada para apreciar o pleito em questão, pois não é a suposta urgência do caso que autoriza a substituição do procedimento próprio por outro que venha a ser mais célere. 2. O Habeas Corpus possui seus limites delineados pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, inc. LXVIII) e pelo Código de Processo Penal (arts. 647 e 648), destinando-se, exclusivamente, à preservação do direito de liberdade do cidadão, seja quando já violado, ou para preservá-lo, em casos de ameaça concreta, atual ou iminente de ilegalidade ou abuso de poder. 3. Inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo ao meio de impugnação específico previsto em Lei, a fim de obter a concessão de benefícios da execução penal, haja vista tratar-se de matéria atacável por recurso próprio (art. 197 d a LEP), que possui, aliás, caráter mais amplo. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.20.440397-6/000, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/07/2020, publicação da súmula em 08/07/2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do writ. É o voto.

Belém, 11/09/2020